Tribunal: TJPA
Processo: 0016476-72.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016476-72.2017.8.14.0028

APELANTE: NOVO PROGRESSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: GILDASIO RODRIGUES ANDRADE SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREPARO RECURSAL. COMPROVAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO. DESERÇÃO MANTIDA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007, § 4º, DO CPC. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que não conheceu do recurso de Apelação Cível por deserção, em razão da ausência de juntada do relatório de contas do processo, documento exigido pela legislação estadual para a comprovação do preparo recursal. A parte embargante alega a ocorrência de erro de fato, por ter efetuado o pagamento, e de erro de procedimento, pela não concessão de prazo para sanar o vício, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar a ocorrência dos vícios de erro de fato e de procedimento no acórdão embargado, a fim de verificar: (i) se a ausência de juntada do relatório de contas do processo configura irregularidade insanável no preparo recursal, a ponto de manter a deserção, mesmo com a apresentação do boleto e do comprovante de pagamento; e (ii) se era aplicável ao caso a intimação para recolhimento em dobro do preparo, conforme previsto no art. 1.007, § 4º, do CPC, quando o pedido de gratuidade de justiça é indeferido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação do preparo recursal, segundo a legislação estadual (Lei nº 8.328/2015), exige a juntada cumulativa do boleto bancário, do comprovante de pagamento e do relatório de contas do processo. A ausência deste último documento torna a comprovação deficiente e acarreta a deserção, não configurando erro de fato do julgador.

A prerrogativa de intimação para recolhimento do preparo em dobro (art. 1.007, § 4º, do CPC) não se aplica à hipótese de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Nesses casos, compete à parte recorrente, após intimada, efetuar o recolhimento na forma e no prazo devidos, sob pena de deserção, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, os embargos de declaração devem ser rejeitados, pois não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de juntada do relatório de contas do processo, documento exigido pela legislação estadual como parte integrante da comprovação do preparo, acarreta a deserção do recurso, ainda que apresentados o boleto e o comprovante de pagamento. 2. A regra do art. 1.007, § 4º, do CPC, que prevê a intimação para recolhimento em dobro, não se aplica aos casos em que, indeferido o pedido de gratuidade de justiça, a parte é intimada para realizar o preparo e o faz de forma irregular ou incompleta.”

________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.007, § 4º, 1.022, 941, § 3º, e 1.025; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, § 1º, e 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.367.185/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25.09.2023; STJ, EREsp 227.767/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016476-72.2017.8.14.0028

EMBARGANTE: NOVO PROGRESSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

EMBARGADO: GILDASIO RODRIGUES ANDRADE SILVA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
NOVO PROGRESSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
em face do acordão de id. 28726769 que não conheceu do recurso de Apelação Cível em razão da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC/2015.

A parte apelante/embargante requereu a justiça gratuita, o que foi indeferido na decisão de Id 27157870, a qual ordenou a intimação da apelante para recolher as custas recursais.

No Id 27768309 requereu a juntada aos autos do comprovante de recolhimento do preparo.

Entretanto, deixou de colacionar o relatório de contas do pagamento de ID 27768312.

Transcrevo a ementa do acordão ora vergastado (id.
27781008
):

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por NOVO PROGRESSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, inconformada com sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse, reconhecendo a inadimplência do réu e determinando a rescisão contratual, a devolução parcial dos valores pagos, a indenização por benfeitorias e a reintegração de posse da autora condicionada ao pagamento dessas benfeitorias. A sentença também indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela autora. O recurso, contudo, não foi conhecido em razão da deserção, por ausência de juntada do relatório de contas exigido para comprovação do preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência do relatório de contas do processo, exigido pela legislação estadual para fins de comprovação do preparo recursal, obsta o conhecimento da apelação, notadamente após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A comprovação regular do preparo recursal exige a juntada simultânea do boleto bancário, do comprovante de pagamento e do relatório de contas do processo, conforme previsto no art. 9º, §1º, c/c art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015 e nos arts. 4º a 6º do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria-Geral de Justiça do TJPA.

2.

Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, incumbe exclusivamente à parte recorrente comprovar o preparo nos moldes da legislação vigente, no prazo assinalado pela relatora.

3.

A ausência do relatório de contas inviabiliza a identificação precisa dos valores devidos e dos dados do processo, sendo elemento indispensável à regularidade formal do preparo recursal.

4.

O descumprimento dessa exigência legal implica a configuração de deserção, o que atrai a incidência do art. 932, III, do CPC, vedando o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de juntada do relatório de contas do processo, exigido pela legislação estadual para fins de comprovação do preparo recursal, enseja a deserção e impede o conhecimento do recurso, ainda que apresentado o comprovante de pagamento do boleto bancário.

2.

Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, compete exclusivamente à parte recorrente o ônus de comprovar o preparo na forma legal, no prazo fixado pelo juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §2º, 86, caput, 932, III; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, §1º, e 33; Provimento CGJ/TJPA nº 005/2002, arts. 4º a 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Ap. Cív. nº 2020.02104979-15, Rel. Des. José Roberto P. M. Bezerra Júnior, 1ª TDP, j. 29.09.2020; TJPA, Ap. Cív. nº 10888848, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª TDP, j. 22.08.2022, pub. 05.09.2022.

Em suas razões recursais (id. 29059044), o embargante alega que o acordão, ao julgar seu recurso de apelação deserto por falta de pagamento das custas, partiu de uma premissa fática equivocada.

A empresa afirma que o pagamento das custas processuais (o preparo recursal) foi devidamente efetuado e que tanto a guia de recolhimento (DAJE) quanto o respectivo comprovante de autenticação bancária foram juntados ao processo. A decisão embargada teria desconsiderado esses documentos, que comprovariam o cumprimento da obrigação. Portanto, a fundamentação para a deserção seria inexistente, tratando-se de um erro de análise dos autos por parte do julgador.

Adicionalmente, o embargante sustenta que, mesmo que se admitisse a existência de alguma falha ou irregularidade no recolhimento das custas, o tribunal cometeu um grave erro de procedimento. A legislação processual (especificamente o artigo 1.007, §§ 4º e 7º, do Código de Processo Civil) estabelece um mecanismo para sanar vícios no preparo. A lei obrigaria o juiz a intimar o recorrente para, conforme o caso, realizar o pagamento em dobro ou corrigir a falha no prazo de cinco dias. O embargante ressalta que essa etapa crucial foi ignorada, e a pena de deserção foi aplicada de forma sumária, sem que lhe fosse dada qualquer oportunidade para regularizar a situação.

Requer o acolhimento dos embargos, inclusive para fins de prequestionamento.

Sem Contrarrazões, cfe.
id

29750560
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

O embargante afirma que o pagamento das custas processuais (o preparo recursal) foi devidamente efetuado e que tanto a guia de recolhimento (DAJE) quanto o respectivo comprovante de autenticação bancária foram juntados ao processo. A decisão embargada teria desconsiderado esses documentos, que comprovariam o cumprimento da obrigação. Portanto, a fundamentação para a deserção seria inexistente, tratando-se de um erro de análise dos autos por parte do julgador.

No caso em tela, a parte foi intimada para realizar o recolhimento das custas recursais, sob pena de não conhecimento
Id 27157870
, em razão do indeferimento da gratuidade de justiça, contudo deixou de anexar o relatório de conta, no pagamento de
Id 27768312.

É dever da parte recorrente, portanto, comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo
, nos termos do que dispõe
o art. 9º. § 1º c/c art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015,
in litteris
:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

Conforme previsto nas normas supracitadas, o relatório de conta do processo é o documento regular para identificar os valores a serem pagos a título de despesas judiciais, bem como para informar número do processo e do boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, motivo pelo qual é emitido em 3 vias, sendo uma destinada, obrigatoriamente, aos autos, cuja juntada é tarefa do recorrente, o que não fora feito no caso em análise.

Da detida análise dos autos, por ocasião do recebimento do
Apelação Cível
, verificou-se em primeira análise, não ter a parte recorrente juntado o comprovante do preparo recursal, em frontal violação ao art. 1.007 do CPC/2015.

Entretanto, o apelante/embargante limitou-se a juntar o
comprovante de autenticação bancária (id.
27768310)
e o boleto bancário (id. 27768313), sem juntar o Relatório de Conta do Processo, deixando de proceder ao recolhimento.

Desse modo, não comprovado o preparo no ato da interposição e desatendida a determinação para recolhimento, forçoso reconhecer que o recurso de Apelação Cível é deserto.

Quanto ao segundo ponto, referente à suposta omissão na aplicação do art. 1.007, § 4º, do CPC, a insurgência também não encontra amparo. A referida norma, que faculta ao recorrente o recolhimento em dobro, destina-se exclusivamente à hipótese em que não há nenhum recolhimento no ato da interposição do recurso. Não se aplica, contudo, aos casos de recolhimento insuficiente ou de comprovação deficiente, como o dos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PREPARO. ABERTURA DE PRAZO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A decisão agravada que aplicou o óbice da Súmula 182/STJ para não conhecer do recurso especial deve ser reconsiderada, pois houve impugnação específica dos fundamentos da decisão de admissibilidade. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples e, não o realizando, o recurso não será conhecido em virtude da deserção. 3.A interpretação do art. 1.007, 4º, do CPC/2015 não se aplica ao caso de indeferimento do pedido de justiça gratuita. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial” (STJ - AgInt no AREsp: 2367185 SP 2023/0159630-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2023).

Nesse mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO, POR DESERÇÃO - INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO PREPARO - JUNTADA DO RESPECTIVO COMPROVANTE - AUSÊNCIA - PAGAMENTO FEITO NO PRAZO - IRRELEVÂNCIA - PRECEDENTES DO STJ - DESERÇÃO CONFIGURADA - INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO - IMPOSSIBILIDADE. A Corte Especial do col. Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento segundo o qual a ausência de juntada dos comprovantes de pagamento do preparo a tempo e modo leva à deserção do recurso, sendo incabível que se colacionem os documentos posteriormente ao prazo assinalado. Não é permitida a juntada posterior do comprovante de pagamento preparo em razão da preclusão consumativa, mesmo que o pagamento das custas tenha ocorrido dentro do prazo recursal. Precedentes do STJ. Indeferida a gratuidade da justiça e não comprovado o preparo, a deserção do recurso é medida que se impõe, não sendo possível que se faculte à parte o recolhimento em dobro do preparo” (TJ-MG - AGT: 10000221887227003 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 28/02/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2023).

Assim, conquanto o apelante/embargante argumente que deveria ter sido intimado para recolher o preparo recursal em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4º do CPC, o referido dispositivo não se aplica ao presente caso, já que houve pedido de justiça gratuita.

Portanto, não havendo no V. Acórdão qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado, o que se verifica é a nítida intenção da Embargante de obter o reexame da causa e das provas, buscando modificar o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Assim, não existindo qualquer vício na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mas
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
, inclusive para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 02/12/2025